Tribunal: STF
Processo: Rcl 27935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 23.035. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República. Incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.